Tribunal: TJES
Processo: 5002505-13.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-13.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: E. C. R.
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 8º E 51, IV, DA LEI 9.099/95. FEITO EXTINTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5002505-13.2025.8.08.0030

Recorrente
: E. C. R.

Recorrido
: BANCO PAN S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 8º E 51, IV, DA LEI 9.099/95. FEITO EXTINTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Visando a Conversão de Operação de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado Padrão c/c Pedido de Tutela de Urgência (id. 14517701) em razão da autora, nascida em 03/11/2015, representada por sua genitora, ser beneficiária do INSS, a qual recebe BPC/LOAS por possuir paralisia cerebral por conta de uma meningite hospitalar, e contratou junto à Requerida o empréstimo consignado. Contudo, a autora (menor) foi surpreendida com a adesão unilateral de uma operação de cartão de crédito consignado junto à ré, por intermédio do contrato de nº 790154621, na modalidade RMC, o qual se demonstrou extremamente abusivo. Aduz que o valor disponibilizado pelo Banco Réu quando da contratação foi de R$ 1.551,00; todavia, a autora passou a sofrer descontos mensalmente em seu benefício, de parcelas cobradas pela Ré desde a data de 02/04/2024, relativo a fatura do cartão, as quais correspondiam ao valor mínimo da fatura mensal. Por tais razões, a genitora promoveu o cancelamento do cartão, de forma administrativa; porém os descontos permanecem incidindo no benefício assistencial da menor. Assim, a parte autora requer que seja promovido a conversão da operação de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado padrão, com parcelas fixas, onde o saldo devedor é amortizado, não havendo desconto mínimo. Pugnou, ao final, a condenação da Requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00, bem como a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC com conversão da operação em empréstimo consignado padrão.

2
. Sentença (id. 14517710) a qual julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, tendo em vista a presença de pessoa absolutamente incapaz na presente demanda.

3
. Recurso Inominado (id. 14517711) interposto pela autora, pugnando pela reforma da sentença primeva e pela procedência dos pedidos iniciais.

4
. Contrarrazões (id. 14517713), com preliminar, apresentado pela Requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se a menor impúbere, representada por sua genitora, poderá ingressar, sob o rito do Juizado Especial Cível, em razão da vedação legal disposta no art. 8º da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A análise detida da questão trazida a julgamento revela a incompetência do Juizado Especial Cível para condução do feito, visto que a demanda é incompatível com o rito sumaríssimo, já que verifico que a autora, menor impúbere, portadora de paralisia cerebral, ingressou com a ação através de sua genitora.

7
. Contudo, nos Juizados Especiais Cíveis não cabe representação, pois segundo o disposto no artigo 9º da Lei 9099/95 há necessidade de comparecimento pessoal da parte, o que também não seria possível tendo em vista o Requerente é menor impúbere e portadora de paralisia cerebral, que não pode ser parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 9.099/95.

8
. A presença de menor na demanda atrai a necessidade de intervenção do Ministério Público para resguardar seus direitos, nos termos do art. 178, II do CPC, em especial porque discute-se na presente demanda a nulidade de contrato de empréstimo supostamente contraído pela menor, representada por sua genitora, o que reflete em descontos aparentemente indevidos junto ao benefício previdenciário.

9
. Ocorre que, em se tratando de processo que tramita em Juizado Especial Cível, não há disponibilidade de atuação de membros do Ministério Público, o que desloca a competência de casos de intervenção necessária para a Justiça Comum, conforme entendimento pacificado da jurisprudência pátria. Conclui-se, portanto, que o julgamento da presente demanda exige a intervenção necessário do Ministério Público, o que revela a incompatibilidade do processo para tramitação sob o rito do Juizado Especial Cível.

10
. Tratando-se de reconhecimento
ex officio
de incompetência dos Juizados Especiais, pelo d. Juízo
a quo
, não há se falar em remessa ao Juízo competente, mas sim em extinção do feito. Ante o exposto, em razão da incompetência absoluta, pelas razões retro invocadas, entendo pela manutenção do
decisum
objurgado.

11
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. O incapaz não poderá figurar como parte no rito do juizado especial cível, em razão de não ser permitida a representação legal, em razão da expressa proibição legal insculpida no art. 8º da Lei nº 9.9099/95.

___________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95,
arts. 8º e 51, IV
.

Jurisprudência relevante
:

TJ-RS - Recurso Cível: 71005643812 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 23/09/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2015

TJ-SC - RI: 03015786820158240061 São Francisco do Sul 0301578-68.2015.8.24.0061, Relator: Décio Menna Barreto de Araújo Filho, Data de Julgamento: 02/05/2018, Quinta Turma de Recursos - Joinville.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)